Tribunal: TJDFT
Processo: 0706014-29.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706014-29.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHIRLEY DE PINHO MARTINS APELADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Shirley de Pinho Martins impugna os temas relativos à capitalização dos juros, tarifa de registro do contrato, tarifa de avaliação do bem e defende que os valores cobrados indevidamente devem ser restituídos em dobro. O tema relativo à repetição do indébito em dobro não integrou a causa de pedir ou pedido (id 65013443). É certo que a sentença ressaltou a impossibilidade de devolução de valores quando rejeitou o pedido de nulidade da cláusula relativa ao seguro (id 65014484). A menção da sentença à impossibilidade de devolução de valores, no entanto, consubstancia argumento que convencionou-se denominar obter dictum, pois não compõe o núcleo do julgado, apenas reforça as razões de decidir. A discordância da parte quanto aos argumentos utilizados como reforço argumentativo pelo julgador não pode ser objeto do recurso, visto que eles não integram o dispositivo da sentença, tampouco podem fazer coisa julgada material. Intime-se Shirley de Pinho Martins para manifestar-se acerca de eventual inovação recursal nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. O prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator